Tribunal: TJBA
Processo: 0352505-57.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0352505-57.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADALBERTO TAVARES DA SILVA

Advogado(s)
:
ALINE PASSOS SILVA PIZZANI

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CAROLINA MEDRADO PEREIRA BARBOSA, EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. NULIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ADEMIR COUTINHO DE JESUS contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Revisional de Cláusulas Contratuais nº 0352505-57.2012.8.05.0001, que julgou improcedentes os pedidos formulados contra BANCO BRADESCO S.A. O autor sustentou abusividade nas cláusulas do contrato de empréstimo consignado, com destaque para a taxa de juros remuneratórios, a capitalização diária e a cumulação de comissão de permanência com outros encargos. A sentença rejeitou a pretensão revisional, impondo honorários e custas, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se as taxas de juros remuneratórios aplicadas ao contrato, a capitalização diária desacompanhada da informação da taxa diária e a cumulação da comissão de permanência com juros e multa configuram abusividade apta a ensejar a revisão contratual e restituição simples de valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3.
A taxa de juros remuneratórios pactuada (31,22% a.a. e 2,29% a.m.), conforme contrato juntado, supera a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares à época da contratação (27,60% a.a. e 2,05% a.m.), demonstrando desequilíbrio contratual.

4.
A revisão de juros remuneratórios é admitida pelo STJ em situações excepcionais, quando evidenciada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. No caso, a discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado justifica a adequação.

5.
A cláusula de capitalização diária, sem indicação expressa da taxa diária, viola o dever de informação e a transparência, sendo considerada abusiva pela jurisprudência consolidada do STJ.

6.
A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros moratórios e multa, conforme entendimento pacificado no STJ e Súmula 472, impondo-se sua limitação e afastamento da cobrança acumulada.

7.
Reconhecidas as abusividades, impõe-se a revisão do contrato, com adequação das taxas, afastamento da capitalização diária e limitação dos encargos de inadimplência, além da restituição simples dos valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários é cabível quando demonstrado, com base em dados oficiais, que a taxa pactuada se afasta de forma injustificada da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza.

2. É abusiva a capitalização diária de juros quando não informada expressamente a taxa diária.
3. A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros moratórios, juros remuneratórios e multa, devendo ser afastada a cumulação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0352505-57.2012.8.05.0001,
em que figuram como Apelante,
ADALBERTO TAVARES DA SILVA
,

e, como Apelado,
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça